Tribunal: TJPA
Processo: 0802319-62.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802319-62.2024.8.14.0401

APELANTE: JOSE DE SOUZA MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA A MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO (ART. 129, § 13, DO CP). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REJEIÇÃO.
Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando corroborada por laudo pericial atestando edema traumático e por testemunhos harmônicos. Confissão parcial do réu que conforta o acervo probatório.
2. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MOTIVOS DO CRIME.
Valoração negativa mantida. Fundamentação idônea ancorada em motivação discriminatória ligada à orientação sexual da vítima, circunstância que extrapola os elementos inerentes ao tipo penal.
3. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP.
BIS IN IDEM
. INOCORRÊNCIA.
A aplicação conjunta da agravante da prevalência das relações domésticas e da qualificadora do § 13 do art. 129 do CP é legítima, consoante jurisprudência pacífica do STJ. A Lei Maria da Penha visa ao recrudescimento da proteção à mulher, o que afasta a alegação de dupla punição pelo mesmo fato.
4. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA (SURSIS ESPECIAL). INVIABILIDADE.
O benefício previsto no art. 78, § 2º, do CP exige a totalidade das circunstâncias judiciais favoráveis, o que não se verifica no caso em tela diante da valoração negativa dos motivos do crime.
5. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS (ART. 387, IV, DO CPP). DANO
IN RE IPSA
.
Conforme tese firmada pelo STJ sob o rito dos Recursos Repetitivos (Tema 983), o dano moral em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher é presumido.
Quantum
indenizatório mínimo fixado em R$ 500,00 (quinhentos reais) mantido, por guardar estrita observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Sentença mantida na íntegra.

I.

Caso em exame

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JOSÉ DE SOUZA MARTINS
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA, que o condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de lesão corporal qualificada por razões de condição do sexo feminino (art. 129, §13, do Código Penal).

A condenação decorre de agressão física perpetrada pelo apelante contra sua irmã,
SIMONE DE SOUZA MARTINS
, Segundo a denúncia, a ofensa à integridade corporal foi motivada por discussões acerca da orientação sexual da vítima. Diante do édito condenatório, a defesa interpôs o presente recurso, submetendo a esta instância revisora a análise das teses deduzidas em suas razões.

II.

Questões em discussão

A controvérsia jurídica cinge-se à análise das seguintes questões jurídicas:

a)

A existência de suporte probatório suficiente para a manutenção do decreto condenatório, à luz do princípio do
in dubio pro reo
;

b)

A idoneidade da valoração negativa da circunstância judicial dos motivos do crime na fixação da pena-base;

c)

A ocorrência de
bis in idem
na aplicação cumulativa da agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do CP, com a figura qualificada do art. 129, §13, do mesmo diploma;

d)

A viabilidade da concessão da suspensão condicional da pena na modalidade especial (art. 78, §2º, do CP);

e)

O cabimento e proporcionalidade do quantum fixado a título de indenização por danos morais.

Verificada a regularidade processual e inexistindo preliminares, prejudiciais ou nulidades cognoscíveis de ofício, passo ao exame do mérito.

Passo
à análise.

III.

Razões de decidir

1.

Da suficiência probatória e da impossibilidade de absolvição

A materialidade e a autoria delitivas restaram plenamente comprovadas pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito, que atestou "edema traumático na região posterior do antebraço direito", bem como pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório. Nos crimes praticados no ambiente doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando firme, coerente e amparada pelos depoimentos de testemunhas presenciais e dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante. A tese defensiva de agressões recíprocas encontra-se isolada nos autos e revela-se incapaz de afastar o decreto condenatório, haja vista a demonstração inequívoca da iniciativa violenta do réu.

2.

Da dosimetria da pena e da valoração dos motivos do crime

A dosimetria observou o critério trifásico (art. 68 do CP). A pena-base foi fundamentadamente exasperada em razão da valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas aos "motivos do crime". O acervo probatório revela que a agressão física foi precedida de ofensas motivadas pela orientação sexual da vítima. Tal circunstância transpõe a tipicidade abstrata do delito e descortina maior reprovabilidade social da conduta, o que legitima o incremento da reprimenda em estrita observância ao princípio da individualização da pena.

3.

Da agravante do art. 61, II, “f”, do CP e da inexistência de
bis in idem

Não se configura
bis in idem
na aplicação conjunta da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP com a figura qualificada do art. 129, § 13, do CP. Enquanto a qualificadora pune a violência perpetrada em razão da condição do sexo feminino, a agravante em testilha incide sobre o abuso das relações domésticas que facilitaram a execução do crime. Trata-se de fundamentos autônomos e perfeitamente cumuláveis, consoante pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, cujo entendimento visa a recrudescer a resposta penal à violência contra a mulher.

4.

Do
sursis
especial

O pleito de concessão do
sursis
especial (art. 78, § 2º, do CP) mostra-se inviável. O referido benefício legal exige, de forma cumulativa, que todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP sejam favoráveis ao sentenciado. Persistindo o desvalor atribuído aos motivos do crime, impõe-se a manutenção da suspensão condicional da pena na modalidade simples (art. 78, § 1º, do CP), medida que melhor atende à finalidade preventivo-pedagógica da sanção criminal perante a gravidade concreta do fato.

5.

Da indenização mínima por danos morais

A condenação à reparação de danos morais fixada na origem em R$ 500,00 (quinhentos reais) deve ser mantida. Nos termos da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 983), o dano moral decorrente de violência doméstica e familiar contra a mulher é presumido (
in re ipsa
), o que dispensa dilação probatória específica desde que haja pedido expresso do Ministério Público na denúncia. O montante arbitrado cumpre as funções punitiva e pedagógica da responsabilidade civil, guardando estrita proporcionalidade com o caso concreto, ressaltando-se que a mera alegação de hipossuficiência econômica não possui o condão de afastar a obrigação indenizatória.

IV.

Dispositivo e tese

CONHEÇO
do recurso de Apelação Criminal interposto por
JOSÉ DE SOUZA MARTINS
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

6.

Tese de Julgamento:
1. Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima, quando firme e coerente, sobretudo se corroborada por laudo pericial e prova testemunhal, goza de especial relevância e é suficiente para sustentar o decreto condenatório; 2. A valoração negativa das circunstâncias judiciais ligadas aos motivos do crime, quando fundada em elementos concretos que evidenciam maior reprovabilidade da conduta (como motivação discriminatória), autoriza a exasperação da pena-base; 3. A aplicação concomitante da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal com a qualificadora do art. 129, § 13, do mesmo diploma, não configura
bis in idem
, ante a autonomia dos seus fundamentos determinantes; 4. O benefício do
sursis
especial exige que a totalidade das circunstâncias judiciais seja favorável, revelando-se inviável a concessão diante de vetor negativo no art. 59 do Código Penal; 5. Nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, o dano moral é presumido (
in re ipsa
), sendo legítima a fixação de valor mínimo indenizatório (art. 387, IV, do CPP) independentemente de instrução probatória específica
.

7.

Dispositivos relevantes:

Art. 5º, incisos I e X, da Constituição Federal; Arts. 59, 61, inciso II, alínea “f”, 68, 77, 78, §§ 1º e 2º, e 129, §13, do Código Penal; Arts. 155 e 387, inciso IV, do Código de Processo Penal; Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

8.

Jurisprudências relevantes citadas:

(STJ - AgRg no AREsp: 2527199 SE, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, T5, DJEN 17/02/2025); (STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 1965392 CE, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, T6, DJe 13/11/2023); (STJ - AgRg no AREsp: 2154048 SP, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, T5, DJe 19/05/2023); (STJ - REsp: 1643051 MS, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, S3, DJe 08/03/2018).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
E
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e
Familiar
contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ___ Sessão Ordinária, no período compreendido entre os dias ___ e ___ do mês de __________ de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Pedro Pinheiro Sotero
.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0802319-62.2024.8.14.0401

ORIGEM:
1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém/PA

APELANTE:
Jose de Souza Martins

APELADO:
Ministério Público do Estado do Pará

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo

RELATOR:
Desembargador Pedro Pinheiro Sotero

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JOSÉ DE SOUZA MARTINS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela prática do crime de lesão corporal qualificada, previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto. Na oportunidade, foi-lhe concedida a suspensão condicional da pena na modalidade simples (sursis simples), além de fixada a indenização mínima por danos morais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal (ID 153887780).

Inconformada,
a Defesa
interpôs recurso de apelação (ID 15776037), sustentando, em síntese: a) a insuficiência probatória para a condenação; b) a necessidade de redução da pena-base com o redimensionamento das circunstâncias judiciais; c) o afastamento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal; d) a concessão do
sursis
especial; e e) a exclusão da condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

O
Ministério Público do Estado do Pará
apresentou contrarrazões ao recurso (ID 30484493), pugnando pelo seu total desprovimento, com a consequente manutenção integral da sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

Remetidos os autos a esta instância, a
Procuradoria de Justiça Criminal
, no exercício da função de
custos legis
, manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do apelo, por entender estarem devidamente comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, bem como a higidez da dosimetria aplicada (ID 32012116).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. No mérito, a apelação não comporta provimento, conforme os fundamentos a seguir expostos:

1.

Da suficiência probatória

A condenação encontra sólido amparo no conjunto probatório produzido nos autos. Em crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, é assente o entendimento de que a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova, como ocorre no caso em testilha.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, em julgado recente, decidiu que:

(...) 5.

A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, assume especial importância em casos de violência doméstica.
(...)
7. O recurso especial não foi conhecido

em razão da necessidade de reexame do conjunto fático-probatório,
conforme a Súmula n. 7/STJ.
"

(STJ - AgRg no AREsp: 2527199 SE 2023/0453599-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 11/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 17/02/2025). (Grifei)

No caso concreto, o relato da ofendida mostrou-se firme e coerente, encontrando respaldo no laudo pericial (que atesta o edema no antebraço), bem como nos depoimentos testemunhais e policiais, inexistindo qualquer elemento capaz de gerar dúvida razoável quanto à autoria ou à materialidade delitiva. Assim, não há espaço para a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

2.

Da dosimetria da pena e dos motivos do crime

A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, em razão da valoração negativa das circunstâncias judiciais atinentes aos motivos do crime. A fundamentação exarada na origem é concreta, destacando que a agressão física foi procedida de ofensas discriminatórias e homofóbicas ligadas à orientação sexual da vítima. Tal circunstância evidencia maior censurabilidade da conduta e extrapola os elementos abstratos inerentes ao tipo penal.

Sobre a necessidade de fundamentação concreta para a exasperação da pena-base, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento:

(...) " 2.
Não prospera a arguida ilegalidade quanto à exasperação da pena-base, pois declinou-se motivação suficiente para o demérito da personalidade e das circunstâncias do delito.
(...) 5.
Agravo regimental a que se nega provimento
. (...)".

(STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 1965392 CE 2021/0263410-6, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 07/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/11/2023). (Grifei)

3.

Da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal – inexistência de
bis in idem

Também não assiste razão à Defesa quanto ao alegado bis in idem. A agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, incide em razão do abuso da relação doméstica, ao passo que o art. 129, §13, do Código Penal qualifica a lesão praticada especificamente por razões da condição do sexo feminino. Trata-se de fundamentos distintos e autônomos.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou esse entendimento no Tema Repetitivo 1.197:

(...) "A aplicação da agravante do art. 61, inc. II, alínea f, do Código Penal (CP), em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340 /2006), não configura bis in idem, pois o referido diploma legal visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher. 3.Agravo regimental improvido."

(STJ - AgRg no AREsp: 2593440 SC 2024/0094465-6, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 13/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2024). (Grifei)

4.

Do
sursis
especial

A suspensão condicional da pena foi corretamente concedida na modalidade simples. O
sursis
especial (art. 78, §2º, do CP) exige que a totalidade das circunstâncias judiciais do art. 59 seja favorável. Persistindo o desvalor atribuído aos motivos do crime, a manutenção do benefício na modalidade simples revela-se medida cogente e impositiva:

(...) 3. "
A existência de circunstância judicial desfavorável autoriza a fixação de regime inicial mais gravoso - semiaberto -, bem como impede a suspensão condicional da pena, nos termos dos arts. 33, § 3º, e 77, II, ambos do Código Penal, respectivamente
." (AgRg no HC n. 541.094/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe de 13/12/2019).

4.
Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2154048 SP 2022/0193612-3, Relator.: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2023). (Grifei)

5.

Da indenização mínima por danos morais

Quanto à indenização, o dano moral em casos de violência doméstica contra a mulher é presumido (
in re ipsa
). A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 983), firmou a seguinte tese vinculante:

(...)
10. Recurso especial provido para restabelecer a indenização mínima fixada em favor pelo 0Juízo de primeiro grau, a título de danos morais à vítima da violência doméstica. TESE: "Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória."

(STJ - REsp: 1643051 MS 2016/0325967-4, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 28/02/2018, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 08/03/2018 RJTJRS vol. 309 p. 235 RMPRJ vol. 71 p. 463). (Grifei)

O valor indenizatório de R$ 500,00 atende com razoabilidade à finalidade punitivo-pedagógica da medida, inexistindo nos autos comprovação de hipossuficiência financeira apta a autorizar a sua redução ou exclusão.

6.

Conclusão

D
iante do exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação criminal e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença condenatória de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 18/06/2026